Tribunal: TJSP
Processo: 2207342-83.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Embargos de Declaração em agravo de interno. Ação rescisória. Decisão que indeferira o pedido para suspensão da eficácia da sentença rescindenda. Não constatação dos vícios apontados. Inteligência do art. 1.022 do NCPC. Embargante que apenas não se conforma com a decisão. Natureza integrativa-recuperadora não demonstrada. Vivo caráter de substituição do conteúdo do decidido pelo colegiado, o que

Ementa:
Embargos de Declaração em agravo de interno. Ação rescisória. Decisão que indeferira o pedido para suspensão da eficácia da sentença rescindenda. Não constatação dos vícios apontados. Inteligência do art. 1.022 do NCPC. Embargante que apenas não se conforma com a decisão. Natureza integrativa-recuperadora não demonstrada. Vivo caráter de substituição do conteúdo do decidido pelo colegiado, o que se distancia de sua função precípua. Mero rótulo. Embargos rejeitados.